Tribunal: TJSP
Processo: 1045085-80.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais – Falha na prestação de voo internacional – Sentença de parcial procedência – Recurso da transportadora corré.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Incontroversa alteração unilateral de bilhete adquirido da corré apelante, a ser realizado por transportadora terceira – Alteração não informada com antecedência

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais – Falha na prestação de voo internacional – Sentença de parcial procedência – Recurso da transportadora corré.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Incontroversa alteração unilateral de bilhete adquirido da corré apelante, a ser realizado por transportadora terceira – Alteração não informada com antecedência aos passageiros – Responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento viciado do serviço – Inteligência dos arts. 7o, parágrafo único e 14 do CDC.

INDENIZAÇÃO – Reparação material mantida – Valor despendido pelos autores quanto a transporte e diária de estadia – Danos morais, todavia, devem ser afastados – Transtorno não acarretou ofensa a direitos de personalidade, o que não se presume pelo simples inadimplemento – Indenização deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorra a violação do direito à dignidade, intimidade, honra ou imagem da parte. Recurso parcialmente provido.